Tribunal: TJBA
Processo: 8007202-59.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007202-59.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO DE ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÕES DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO E PELA TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Alexsandro de Almeida Santos contra sentença da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana que, com base no veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de tentativa de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, §1º c/c §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A Defesa recursal pleiteia a aplicação das frações máximas de redução previstas para o homicídio privilegiado e para a tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado; (ii) estabelecer se é possível a adoção da fração máxima de redução em razão da tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A fração de redução relativa à tentativa deve observar o critério objetivo previsto no parágrafo único do art. 14 do CP, que vincula a extensão da diminuição ao grau de execução do delito, sendo pacífica a orientação de que, quanto mais avançado o iter criminis, menor a redução aplicável. A sentença fundamenta que o réu praticou diversos atos executórios graves, com multiplicidade de meios lesivos e intenção clara de consumar o crime, sendo a morte evitada apenas por fatores alheios à sua vontade, o que justifica a adoção da fração de 1/2 para a tentativa. A causa de diminuição do homicídio privilegiado, ainda que reconhecida pelo Júri, admite aplicação variável entre 1/6 e 1/3, conforme a intensidade da emoção e a proporcionalidade da reação. A sentença ponderou que a motivação do réu, relacionada a sentimento de posse sobre sua ex-companheira, demonstrou desproporcionalidade e gravidade incompatível com a fração máxima. A dosimetria da pena observou os critérios legais de modo motivado, respeitou o veredicto do Júri, analisou corretamente as circunstâncias judiciais e aplicou as causas de diminuição com fundamentação concreta e proporcional ao caso. Não há afronta a quaisquer dispositivos constitucionais, legais ou regimentais suscitados pela Defesa, sendo a decisão proferida dentro dos limites da discricionariedade judicial e do livre convencimento motivado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fração de diminuição da pena pelo crime tentado deve ser fixada em conformidade com o grau de execução do delito, sendo legítima a redução em 1/2 quando evidenciado iter criminis avançado e proximidade da consumação. 2. A fração de redução do homicídio privilegiado, embora reconhecida pelo Júri, pode ser inferior ao máximo legal, conforme a análise judicial da intensidade da emoção, proporcionalidade da reação e circunstâncias concretas do caso. 3. A dosimetria da pena que aplica frações intermediárias de redução com base em fundamentação compatível com o contexto fático e jurídico do processo não viola qualquer norma constitucional ou infraconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e XL; CP, arts. 14, parágrafo único, 33, § 2º, 59, 65, III, “d”, 121, §1º e §2°, IV; CPP, arts. 593, III, “c”, e 804; Lei 7.210/84, art. 66, III, “c”; LC 80/94, art. 128, I e XI; LC Estadual 26/06, art. 148, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007202-59.2022.8.05.0080, de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante ALEXSANDRO DE ALMEIDA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.